Tribunal: TJDFT
Processo: 0745077-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745077-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE DA SILVA DE ALMEIDA AGRAVADO: CCDI CENTRO CRISTAO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA - EPP, CENTRO DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEGRADO LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA interposto por VIVIANE DA SILVA DE ALMEIDA contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de ação de (NÃO INFORMADO NO DOCUMENTO), indeferiu o pedido de impugnação à penhora de Id. 248809067, a fim de que seja tornada insubsistente a penhora e bloqueios futuros, com a imediata liberação do valor de R$ 464,90 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos), com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Indefiro a impugnação de Id. 248809067 ao bloqueio SISBAJUD, uma vez que a impugnante não conseguiu comprovar a impenhorabilidade da verba bloqueada. Argumentar que os valores constritos devem ser liberados por estarem abaixo do patamar de 40 salários mínimos vigentes não basta. A impenhorabilidade deve ser demonstrada pela origem da verba e dentro dos limites que vem entendendo ser razoável a jurisprudência deste TJDFT e STJ, em consonância com o artigo 833 do CPC. (...). No caso dos autos, observa-se que não há qualquer documento ou extratos bancários juntados à impugnação que demonstrem a impenhorabilidade. A penhora ora executada é medida excepcional, prevista no ordenamento jurídico e aceita pela jurisprudência, mormente na ausência de outros meios para a satisfação do crédito. Pelo exposto, indefiro a impugnação. Converto o bloqueio em penhora independente da lavratura de termo. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará em favor do exequente.” (Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito, Márcia Alves Martins Lobo, da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF - ID. não informado no documento, processo de origem no 0708822-65.2022.8.07.0020). Nas razões recursais, a recorrente alega que o valor bloqueado de R$ 464,90 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos) é impenhorável por ser verba de natureza alimentar, oriunda de seu trabalho como manicure ou, provavelmente, do benefício social Bolsa Família, dada sua situação de vulnerabilidade. Sustenta que o art. 833, inciso IV, do CPC estabelece a absoluta impenhorabilidade de vencimentos, salários e remunerações, regra que só pode ser mitigada para pagamento de dívida de natureza alimentar, o que não é o caso dos autos. Assevera que a impenhorabilidade decorre do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), devendo a interpretação do art. 833, IV, ser orientada por uma perspectiva constitucional e protetiva, e que a eventual movimentação financeira na conta não retira o caráter impenhorável das verbas remuneratórias. Pontua que, em contraste com o entendimento do juízo a quo, há nos autos a declaração de hipossuficiência (Id. 241297938) e demais documentos que comprovam sua situação de vulnerabilidade, sendo beneficiária do Programa Bolsa Família, o que reforça a natureza alimentar do valor constrito. Pondera que a manutenção da penhora sobre a verba alimentar de R$ 464,90 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos) poderá privá-la de condições mínimas de sobrevivência, configurando evidente o risco de dano grave e irreparável, o que justifica a concessão da tutela recursal de urgência. Requer, desse modo, seja dado o efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para que a decisão da id. 251867829 tenha sua eficácia suspensa, tornando insubsistente a penhora e bloqueios futuros, com a sua imediata liberação até a decisão final. No mérito, pugna pela reforma da decisão de Id. 251867829, confirmando-se a tutela para desconstituir a constrição do valor de R$ 464,90 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos), ante a impenhorabilidade e natureza para subsistência da executada e de sua família. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu a impugnação à penhora de valor bloqueado via SISBAJUD, convertendo o bloqueio em penhora, sob o fundamento de que a executada não comprovou a impenhorabilidade da verba constrita, em especial sua natureza alimentar ou de poupança, nos termos do art. 833 do CPC. A recorrente defende a equivocada interpretação da decisão, uma vez que o valor bloqueado de R$ 464,90 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos) possui natureza alimentar, sendo oriundo de seu trabalho como manicure ou de benefício social, o que o torna absolutamente impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC, e que sua situação de vulnerabilidade financeira e social está comprovada nos autos. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. No que tange ao tópico, é certo que a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, como salários, vencimentos e pensões, está expressamente prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, visando resguardar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Tal regra, no entanto, é mitigada pelo § 2o do mesmo artigo, que permite a constrição para pagamento de dívida alimentar ou quando a remuneração exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, consolidou o entendimento de que a proteção se estende a valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, ainda que depositados em conta-corrente ou outras aplicações, desde que comprovada sua natureza de reserva de poupança ou sua origem remuneratória. Acerca do assunto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera alegação da natureza impenhorável não é suficiente, recaindo sobre o devedor o ônus de comprovar cabalmente a origem e a destinação protetiva da quantia bloqueada, seja por extratos bancários detalhados, seja por outros documentos idôneos que demonstrem que o valor representa verba salarial, provento de aposentadoria, ou poupança até o limite legal. A não demonstração do nexo causal entre o valor bloqueado e a natureza impenhorável invocada afasta a proteção legal. Na hipótese em análise é de ressaltar que a decisão atacada foi clara ao pontuar a ausência de documentação ou extratos bancários na impugnação apresentada pela executada, o que impediu o Juízo a quo de aferir a origem e a impenhorabilidade do valor de R$ 464,90 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos) . Ademais, depreende-se que, embora a recorrente mencione a declaração de hipossuficiência e a possível origem em benefício social, não há, neste instrumento, a comprovação efetiva e específica de que os R$ 464,90 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos) bloqueados são oriundos de benefício social, salário de manicure ou de poupança legalmente protegida. A presunção de impenhorabilidade deve ser corroborada por elementos de prova, os quais a própria decisão a quo consignou estarem ausentes. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator